Tribunal: CARF
Processo: 11128.003494/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL À RECORRENTE.
Identificada a nulidade da decisão recorrida por vício de motivação, deixa-se de pronunciá-la em face da possibilidade de se decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade (art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/05/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/05/2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003494/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.118 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. SUPERAÇÃO. MÉRITO
FAVORÁVEL À RECORRENTE.
Identificada a nulidade da decisão recorrida por vício de motivação, deixa-se
de pronunciá-la em face da possibilidade de se decidir o mérito a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade (art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/05/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/05/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003494/2009-19
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, por não pronunciar a nulidade do Acórdão recorrido, não
obstante o vício de motivação identificado, e, no mérito, por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 a 94) interposto em 19/03/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 12-102.350 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 27 de setembro de 2018
(e-fls. 52 a 57), que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou
devida a exação.
O Auto de Infração descreveu na e-fl. 4 os fatos que levaram à autuação da
recorrente, os quais reproduzo na íntegra:
A empresa ZIM DO BRASIL LTDA , inscrita no CNPJ sob o n°. 29.978.327/0003-86,
vinculou o manifesto n°. 1509500658154 à escala no. 09000110551 após o prazo
previsto no artigo 22, inciso II, alínea "d" da INSTRUÇÃO NORMATIVA da
RECEITA FEDERAL do BRASIL no. 800/07 .
A prestação de informações, após o prazo determinado por esta legislação,
determinada a aplicação da multa prevista no artigo 728, inciso IV, alínea "e" do
Decreto no. 6.759/09.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

Em sua impugnação (e-fls. 17 a 31), a empresa ZIM DO BRASIL LTDA. pede a
nulidade do Auto de Infração por entender que as circunstâncias de fato não haviam sido
informadas pelo Auditor-Fiscal, mas tão somente os fundamentos de direito, não atendendo, com
isso, aos pressupostos de validade dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 - PAF.
Diz que restaram feridos os “princípios do contraditório e da ampla defesa,
prejudicando a possibilidade de completa apresentação de defesa escrita”.
Defende que “a vinculação do manifesto à escala foi realizada atendendo-se aos
prazos mínimos estipulados pela legislação aduaneira”, assegurando que “a data da vinculação do
manifesto à escala de Santos - 09000110551 - foi em 17 de Abril de 2009, às 16:38:38, ou seja,
06 (seis) dias antes da data da primeira atracação do navio Zim Santos no Porto de Vitória, e 12
(doze) dias antes da atracação no Porto de Santos, ocorrida em 28 de Abril de 2009”.
Afirma que “a fiscalização autuante não anexou qualquer documento que
comprove a infração apontada” e pondera que “a não disponibilização dos documentos que
levaram a fiscalização a impingir a cobrança de vultuosa multa, maculam o auto de infração com
eiva da nulidade, uma vez que impossibilitam o julgamento do processo, a compreensão da
infração, o enquadramento legal correto e as razões que justificam o entendimento da autoridade
autuante, impossibilitando o direito à ampla defesa assegurado constitucionalmente”.
Argui que a penalidade não pode ser aplicada ao agente marítimo, uma vez que
não se confunde com transportador ou agente de carga, a quem a penalidade é direcionada.
Tampouco a ele “pode ser estendida a solidariedade passiva por absoluta falta de previsão legal a
respeito desta obrigação acessória”.
Alega não ser “parte legítima para figurar no polo passivo da autuação por ser
mera mandatária da empresa transportadora responsável pelo registro extemporâneo de
informações junto ao Siscomex Carga, não sendo possível sua responsabilização por eventuais
erros cometidos pela transportadora”.
Protesta, por fim, pela consideração dos princípios da boa-fé, da razoabilidade e
da proporcionalidade.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-102.350 - 4a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de não acolhimento da impugnação e de
manutenção da exação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que “sequer se pode
imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é regulada no artigo 138 do CTN
e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto
ao caso concreto”; (b) que “qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos
autos”; (c) que “as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que
toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si”; (d) que “o tipo infracional em que se
enquadra a conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

pela Lei no 10.833/2003”; e (e) que “o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro,
mas ela também interessa à administração tributária”.
Cientificada da decisão da DRJ em 15/02/2019 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 62), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 19/03/2019 (e-fls. 66 a 94),
argumentando, em síntese, que: (a) o recurso é tempestivo; (b) a conduta objeto da autuação se
trata de mera retificação de manifesto eletrônico; (c) o Acórdão da DRJ deve ser anulado, por
falta de fundamentação, uma vez que afastou genericamente os argumentos apresentados na
impugnação; (d) a multa não pode ser aplicada a agência marítima, mas tão somente ao
transportador marítimo ou ao agente de carga; (e) a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, não contempla a hipótese de informação que foi
tempestivamente prestada e alterada, sendo, portanto, inaplicável à recorrente; (f) o ato da
retificação da informação no SISCARGA configurou denúncia espontânea, e por isso a
penalidade deve ser afastada; e (g) a multa deve ser afastada em razão dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da nulidade do Acórdão recorrido
Preliminarmente, suscita a recorrente a nulidade do Acórdão recorrido, apontando
que a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro afastou, sem fundamentação e em termos genéricos,
todos os argumentos apresentados pela recorrente.
Apregoa que “a referida decisão não enfrentou a maioria dos argumentos
apresentados pela ora Recorrente e que se limitou a reproduzir um entendimento aplicável para
qualquer caso, sem se atentar para as peculiaridades fáticas e de direito capazes de demonstrar,
principalmente, a manifesta ilegalidade da multa imposta e a necessidade de sua exclusão”.
Aponta que “a padronização das decisões da 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro e
a sua manifesta deficiência de fundamentação já foi tema de discussão neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que anulou o acórdão proferido nos autos do Processo
Administrativo n° 10909.721930/2016-04”.
Analisando a impugnação ao Auto de Infração (e-fls. 17 a 31) e a decisão da DRJ
(e-fls. 52 a 57), estou convencido de que assiste razão à recorrente.
O caráter genérico do Acórdão recorrido resta evidenciado não só pelas
expressões utilizadas, mas também pelo fato de que não é possível encontrar em seu texto
qualquer referência ao caso concreto. Além disso, o Acórdão recorrido discorre sobre questões
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

não levantadas na impugnação e, por outro lado, se omite em relação a outras questões que
deveriam ser apreciadas, por terem sido impugnadas.
Por exemplo, o terceiro parágrafo do voto do relator trata de afastar a denúncia
espontânea para o caso concreto, sendo que esse argumento não foi trazido pela peça
impugnatória:
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
No parágrafo seguinte, o relator afasta, de forma genérica, diversas alegações,
como ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva e requerimento de relevação de
penalidade, sendo que não se encontra pedido de relevação na impugnação apresentada:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Mais adiante o relator afirma que “o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga”, não obstante a
autuada não ser um agente de carga, mas sim uma agência marítima:
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
No parágrafo seguinte é dito que o caso diz respeito à importação de cargas
consolidadas, e, ao final, a conclusão refere o lançamento extemporâneo do conhecimento
eletrônico:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
...
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

Ocorre que, segundo o que consta na e-fl. 4 do Auto de Infração, o caso diz
respeito a atraso de vinculação de escala a manifesto:
A empresa ZIM DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no. 29.978.327/0003-86,
vinculou o manifesto no. 1509500658154 à escala no. 09000110551 após o prazo
previsto no artigo 22, inciso II, alínea "d" da INSTRUÇÃO NORMATIVA da
RECEITA FEDERAL do BRASIL no. 800/07 .
Aliás, esse talvez seja o ponto central da discussão, uma vez que esse fato é
contradito na impugnação, onde é indicada a data e a hora da vinculação:
A data da vinculação do manifesto à escala de Santos - 09000110551 - foi em 17 de
Abril de 2009, às 16:38:38, ou seja, 06 (seis) dias antes da data da primeira atracação do
navio Zim Santos no Porto de Vitória, e 12 (doze) dias antes da atracação no Porto de
Santos, ocorrida em 28 de Abril de 2009.
Mas sobre isso, o Acórdão 12-102.350 - 4a Turma da DRJ/RJO silencia.
Isso posto, é de se concluir que, por ter julgado o feito de forma genérica, por ter
deixado de apreciar os argumentos trazidos na peça impugnatória e por ter deixado de se
manifestar sobre o caso dos autos, o Acórdão recorrido padece de vício de motivação,
caracterizando a preterição do direito de defesa da recorrente, nos termos do inciso II do art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, o que enseja a sua nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Não obstante, entendo por oportuno deixar de pronunciar essa nulidade, em
homenagem ao disposto no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, acima transcrito, uma vez que,
no mérito, assiste razão à recorrente, como se verá em sucessivo.
Da ilegitimidade passiva
Ainda de forma preliminar, alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva,
arguindo que, “a multa ora combatida não pode ser aplicada à Recorrente, agência marítima, mas
tão somente ao transportador marítimo ou ao agente de carga”, segundo dispõe a alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Descreve as funções desempenhadas pelas agências marítimas.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

Assevera que, “sendo a Recorrente mera mandatária do transportador no momento
do registro das informações junto ao SISCOMEX, não é possível sua responsabilização por
eventuais erros cometidos pelo transportador, tampouco a ele se equipara para fins de
responsabilidade tributária para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66”.
Traz uma série de precedentes dos TRF e do STJ, que julga lhe favorecer.
Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.
Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente com o intuito de demonstrar
que os agentes marítimos não podem ser responsabilizados por deixarem de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, não lhe assiste razão nessa matéria.
O caput e o § 2o art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente
quando ele não mais se encontrar no País.
O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, por sua vez, diz que as referências
feitas, ao longo da Instrução Normativa, a transportador abrangem a sua representação por
agência marítima. Ou seja, sempre que a IN RFB no 800, de 2007, fizer referência ao
transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência à agência marítima que o
representa.
Dessa forma, quando o art. 6o da IN RFB no 800, de 2007, estabelece a obrigação
do transportador de prestar informações sobre o veículo e sobre as cargas nele transportadas, está
também obrigando a agência marítima que o representa. E a recorrente não nega essa obrigação.
Além disso, sendo a recorrente a responsável pela prestação das informações no
sistema, por certo que concorrerá para a prática de qualquer infração que disso possa ter advir,
atraindo para si a responsabilidade disciplinada no inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de
1966.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Sobre os precedentes trazidos pela recorrente, é de se observar que dois deles
tratam de responsabilidade da agência marítima por infração sanitária em embarcação, fato
alheio à matéria aqui discutida.
Os outros precedentes trazidos à consideração deste colegiado, podemos verificar,
fazem expressa referência à Súmula no 192 do extinto TFR, súmula essa que também foi
invocada pela recorrente em seu arrazoado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

Ocorre que essa súmula já se encontra superada desde a publicação do Decreto-lei
no 2.472, de 1o de setembro de 1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37, de
1966, e, com isso, trouxe expressamente a responsabilidade pelo pagamento do imposto de
importação (por óbvio que nos casos de extravio ou falta de mercadoria) para o transportador e,
caso este seja estrangeiro, solidariamente para o seu representante no País.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
...
Parágrafo único. É responsável solidário:
...
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Este é o entendimento que se encontra assentado no REsp no 1.129.430/SP, de
relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, julgado no STJ no regime de recursos repetitivos.
Nessa decisão, o STJ reconheceu a possibilidade de responsabilização da agência marítima após
a alteração do art. 32 do Decreto-lei no 37, de 1966, pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
...
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
...
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro".
Nesse mesmo sentido, há diversas manifestações neste Conselho, a exemplo do
Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, em sessão
no dia 21 de março de 2019, proferiu a seguinte ementa a respeito da matéria:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa
sancionadora da referida infração.
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações no sistema, na forma e no
prazo estabelecidos na IN RFB no 800, de 2007, respondendo por eventuais infrações ocorridas.
Por essa razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da penalidade, entendendo que o ato da
retificação da informação no SISCARGA configurou a denúncia espontânea.
Argumenta que “A INFORMAÇÃO FOI RETIFICADA ANTES DO INÍCIO
DE QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL E DA LAVRATURA DESTE AUTO DE
INFRAÇÃO. Vale dizer, o procedimento fiscalizatório só foi iniciado APÓS o noticiado pela
Recorrente”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

A recorrente defende que “o afastamento da multa é medida que se impõe em
razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de observância obrigatória no
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do artigo 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999”.
Pondera que “não se está diante de fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar ou
causar qualquer embaraço à fiscalização, uma vez que a informação foi tempestivamente
prestada, mas precisou ser retificado antes do início de qualquer procedimento fiscal e da
lavratura do presente auto de infração, sendo insuficiente para causar qualquer dano ou prejuízo
para a D. Fiscalização”.
Em primeiro lugar, é preciso destacar que o Decreto-lei no 37, de 1966, estabelece
em seu art. 94, § 2o, que, na ausência de dispositivo de lei expresso, a responsabilidade por
infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável. Dessa forma, tratando-se
de responsabilidade objetiva, não há que se discutir sobre eventual elemento subjetivo, sendo
irrelevante, para fins de aplicação da penalidade, se a recorrente tinha ou não a intenção de
fraudar, ou se agiu de boa-fé ou má-fé.
Art.94 - ...
...
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Em segundo lugar, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse
uma afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso
implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como
é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente destaca, no início de seu arrazoado, que o Auto de Infração lavrado
pela fiscalização constituiu “multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sob o fundamento
de que a Recorrente teria descumprido o prazo para prestação de informação no SISCOMEX
CARGA - SISCARGA, nos termos dos arts. 22 e 45 da Instrução Normativa n° 800/07”, mas
“que discorda deste enquadramento, uma vez que, após detida análise, identificou que a
conduta objeto da autuação se trata de mera retificação de manifesto eletrônico, o que não
deve ser penalizado com a imposição da multa prevista no dispositivo acima mencionado”.
Diz que a multa “é inaplicável, uma vez que o Decreto-Lei 37/66 não previu a
possibilidade de sua aplicação por retificações de informações prestadas tempestivamente
junto ao SISCARGA”.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

Aponta violação ao princípio da legalidade no revogado art. 45 da IN 800, de
2007:
Neste contexto, a existência do artigo 45 da IN RFB n° 800/2007, utilizado pela D.
Fiscalização para fundamentar a autuação, que equiparava condutas essencialmente
diferentes, alargando a previsão disposta no Decreto-Lei n° 37/1966 ou em qualquer
outro diploma que tratasse sobre a matéria, resultava em flagrante violação aos
princípios da legalidade. E não foi por outro motivo que o referido dispositivo foi
expressamente revogado pela IN SRF n° 1.473/2014.
Traz para o debate a Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de
2016.
Antes de analisarmos a questão, é preciso que os fatos restem plenamente
esclarecidos. Isso porque há divergências entre o relatório fiscal e o que foi afirmado pela
recorrente.
Enquanto a fiscalização motivou a autuação em razão da prestação de informações
após o prazo estabelecido na Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, a recorrente afirma ter
se tratado de mera retificação e manifesto eletrônico.
Pela sua concisão, transcrevemos na íntegra a descrição dos fatos constante no
Auto de Infração (e-fl. 4):
A empresa ZIM DO BRASIL LTDA , inscrita no CNPJ sob o n°. 29.978.327/0003-86,
vinculou o manifesto n°. 1509500658154 à escala no. 09000110551 após o prazo
previsto no artigo 22, inciso II, alínea "d" da INSTRUÇÃO NORMATIVA da
RECEITA FEDERAL do BRASIL no. 800/07 .
A prestação de informações, após o prazo determinado por esta legislação,
determinada a aplicação da multa prevista no artigo 728, inciso IV, alínea "e" do
Decreto no. 6.759/09.
O problema desse relatório é que ele não esclarece algumas questões
fundamentais para o bom entendimento dos fatos. Por exemplo, quando a recorrente vinculou o
manifesto 1509500658154 à escala 09000110551? No caso concreto, quando a recorrente
deveria ter feito essa vinculação? Qual é o prazo estabelecido pela IN RFB no 800, de 2007?
Analisando os poucos documentos acostados ao processo nas e-fls. 8 a 11,
percebemos que a escala 09000110551 foi informada no manifesto 1509500658154 no dia
17/04/2009, às 16h38m38s (e-fl. 11), o que coincide com o apontado pela recorrente em sua
impugnação ao Auto e Infração (e-fl. 21).
Nesse mesmo manifesto da e-fl. 11, vemos que consta como data de operação
relativa ao porto de descarregamento de Santos o dia 28/04/2009, data apontada pela recorrente
como sendo a data de atracação no porto de Santos (e-fl. 21).
Buscando na IN RFB no 800, de 2007, o prazo para associação de manifesto a
escala, encontramos a alínea “d” do inciso II do art. 22, que dispunha na vigência dos fatos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
...
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
...
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Como a vinculação do manifesto à escala foi feita no dia 17/04/2009 e a
embarcação atracou no porto de Santos no dia 28/04/2009, a antecedência mínima de quarenta e
oito horas para a prestação de informações foi observada.
Parece, então, que não estamos diante de um caso de atraso na prestação de
informações, mas sim, conforme afirmado pela recorrente, diante de um caso de retificação de
informação a destempo.
Isso se confirma no documento da e-fl. 10, que mostra um bloqueio automático no
manifesto, gerado na data da atracação da embarcação (23h48m45s do dia 28/04/2009), em razão
da alteração do manifesto após o prazo, e no documento da e-fl. 8, que mostra uma solicitação de
desbloqueio formalizada em 30/04/2009 pela recorrente.
Diante disso, passamos a avaliar a aplicação da penalidade considerando a
retificação de informação a destempo.
E sob essa ótica, tem razão a recorrente. Não havendo a configuração do fato
típico (não prestação de informação na forma e no prazo estabelecidos), não há que se falar na
aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de
1966.
A origem da divergência parece residir no § 1o do art. 45 da Instrução Normativa
RFB no 800, de 2007, que, de forma questionável, tratava como prestação de informação fora do
prazo, para efeitos da aplicação da penalidade prevista nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, a alteração de manifestos e de conhecimentos de embarque
entre o prazo mínimo para prestação de informações e a atracação da embarcação.
Art. 45. O transportador, o depositário e o perador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela Instrução Normativa
RFB no 1.473, de 2014.
Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso II do
art. 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil firmou entendimento, por meio da Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, que a
hipótese prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.118 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003494/2009-19

os casos de retificação de informação de informação já prestada, entendimento com o qual estou
plenamente de acordo. Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, por não
pronunciar a nulidade do Acórdão recorrido, não obstante o vício de motivação identificado, e,
no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital